Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do agravo por inobservância ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos da Decisão agravada, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. Ficando demonstrado que a planilha de cálculos que acompanha o pedido de cumprimento de sentença indica com precisão todos os critérios utilizados para obtenção do valor executado, observando-se a determinações constantes no título judicial e nas disposições legais, não há como ser reconhecido o excesso de execução.
3. Não há necessidade de envio dos autos à contadoria, quando através de simples cálculos aritméticos é possível se verificar o valor devido.
4. Recurso conhecido e não provido.